Tribunal: TJDFT
Processo: 0745258-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745258-06.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor do Ofício n.o 7.563/2023 – SES/AJL/NCONCILIA (ID 52653482), datado de 17/10/2023, cujo teor informa a autorização para realização do procedimento cirúrgico no mês de outubro do corrente ano, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, tome ciência e realize os procedimentos necessários para o feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora